Tribunal: TJSP
Processo: 1006253-83.2018.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTOS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. Direito à saúde, no entanto, cujo valor é inestimável. Honorários que devem ser

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTOS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. Direito à saúde, no entanto, cujo valor é inestimável. Honorários que devem ser fixados por equidade, com base no parágrafo 8o, do artigo 85 do CPC. Decisão parcialmente reformada tão somente para ajustar a condenação em verba honorária no montante razoável de R$3.000,00. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FESP PARCIALMENTO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006253-83.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA DULCE TEIXEIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
2/8
Voto no
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1006253-83.2018.8.26.0445
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA DULCE TEIXEIRA DE MELO (A.J.G.)
COMARCA: PINDAMONHANGABA
Voto no 49.615 (BS)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
MEDICAMENTOS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA.
Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do
direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que
devem ser utilizados. Direito à saúde, no entanto, cujo valor é
inestimável. Honorários que devem ser fixados por equidade, com
base no parágrafo 8o, do artigo 85 do CPC. Decisão parcialmente
reformada tão somente para ajustar a condenação em verba honorária
no montante razoável de R$3.000,00. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO DA FESP PARCIALMENTO PROVIDOS.
Trata-se de reexame necessário e apelação interpostos contra r.
sentença que julgou procedente demanda voltada a compelir a Fazenda do Estado
de São Paulo a fornecer à autora o medicamento denominado “malato de sunitinib”
na forma e quantidade prescritas em receituário médico, a fim de assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
3/8
Voto no
tratamento do câncer maligno estromal gastrintestinal “GIST” (CID 10 C80) que a
acomete. Ao final, condenou o ente estadual no pagamento das despesas
processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.1
Apelou a Fazenda Estadual, pugnando pela reforma do julgado ou,
subsidiariamente, buscando a redução da condenação em honorários sucumbenciais,
diante do elevado valor atribuído à causa (R$240.000,00).2
As contrarrazões foram apresentadas. A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento dos recursos oficial e fazendário.3
É o relatório .
Os recursos oficial e voluntário da ré comportam parcial provimento,
unicamente para adequar a condenação dos honorários sucumbenciais, como se verá
adiante.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1 Fls. 346-350 - sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, da
3a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, cujo relatório se adota.
2 Fls. 358-378.
3 Fls. 385-396 e 404-407, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
4/8
Voto no
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Tribunal da Cidadania (Tema no 106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
No caso em tela, a autora, pessoa com 65 anos de idade portadora de
neoplasia maligna com inúmeras metástases, comprova, por meio de laudo médico, a
necessidade do fármaco requerido na exordial.4 Sua incapacidade financeira está
declarada nos autos, sem que tenha havido pela parte contrária prova inequívoca de
4 Fls. 20-36, 127-130 e 344-345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
5/8
Voto no
sua inverdade.5 Por fim, restou demonstrado que o medicamento pleiteado possui
registro junto à ANVISA a fls. 57-60.
Desta forma, estando o pedido da autora dentro dos critérios acima
mencionados, deve prevalecer a sentença que ratificou a tutela de urgência outrora
concedida, e julgou procedente o pedido.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito à saúde, que
é cláusula pétrea da Constituição Federal, bem como ao direito à dignidade da
pessoa humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo
Estado. Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo, os princípios
citados sobrepõem-se a essa postura estatal.
Não obstante, ainda que se considerem as limitações financeiras do
Estado, cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs
reserva do possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos
fundamentais deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
5 Fl. 37-50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
6/8
Voto no
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo da demandante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamentos/insumos já se
mostra questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados em atos normativos do
SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o fármaco
pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do medicamento na forma reclamada.
A saúde é dever do Estado, o que se extrai pela perfunctória leitura do
artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, cabe a todos os entes federados provê-
la a quem necessitar, isso implica solidariedade entre os entes no cumprimento desse
dever.
7 Lei no 8.080/1990, artigos 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
7/8
Voto no
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a questão
porque o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.8
Portanto, o pedido principal deve ser atendido na forma da prescrição
médica, conforme bem decidiu o juízo singular.
Não obstante, observo que o Código de Processo Civil estabelece que a
fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ocorrer nos casos
expressamente estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, a saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Dito isso, levando-se em consideração o valor inestimável das causas
que versam sobre direito à saúde, como no presente caso, entendo que os
8 Recurso Extraordinário 855.178/SE, relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo plenário virtual do
Excelso Supremo Tribunal Federal em 05 de março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006253-83.2018.8.26.0445
8/8
Voto no
honorários sucumbenciais devem ser arbitrados equitativamente no montante de
R$3.000,00, valor que também se mostra adequado à menor complexidade da causa,
e que encontra amparo na jurisprudência desta E. Corte, os quais deverão ser
acrescidos de honorários recursais na monta de R$1.500,00, visto que a sentença foi
publicada após 18 de março de 2016.
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que seja dado parcial
provimento aos recursos oficial e voluntário da ré, tão somente para ajustar a
condenação em honorários advocatícios, na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)